Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-52.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800327-52.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Vigia de Nazaré contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de direitos autorais ao ECAD pela execução pública de obras musicais em eventos carnavalescos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade do Município; (ii) estabelecer se a ADC 16/DF e o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 afastam a obrigação autoral; e (iii) determinar se há contradição entre responsabilidade solidária e direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Município responde solidariamente pelos direitos autorais por ser promotor e organizador do evento, nos termos da Lei nº 9.610/1998.

4.O art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e a ADC 16/DF não se aplicam à obrigação autoral, de natureza civil.

5.A cobrança de direitos autorais não configura censura prévia, mas proteção à propriedade intelectual.

6.A responsabilidade solidária é compatível com o direito de regresso contra terceiros contratados.

7.Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar vício do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O ente público promotor de evento com execução pública de obras musicais responde solidariamente pelos direitos autorais devidos ao ECAD. 2. A cobrança de direitos autorais não configura censura prévia. 3. O direito de regresso não afasta a responsabilidade solidária perante o titular do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei nº 9.610/1998, arts. 68 e 110; Lei nº 8.666/1993, art. 71, §1º; CF, art. 5º, IX e XXVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 16/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.797.700/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em face do Acórdão de Id.
36106239
, proferido nos autos do
AGRAVO INTERNO
interposto contra a Decisão Monocrática de Id. 28714632, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, ora embargado.

Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de preceito legal (obrigação de não fazer) cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos materiais, ajuizada pelo ECAD em face do Município de Vigia de Nazaré, objetivando a condenação ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais durante os eventos carnavalescos dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, realizados sem a prévia autorização e o devido recolhimento dos valores correspondentes.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação, bem como à abstenção de execução de obras musicais sem prévia autorização, sob pena de multa, com fundamento na responsabilidade do organizador do evento prevista na Lei nº 9.610/1998.

Contra a sentença, o Município interpôs recurso de apelação (Id. 22342660), que foi analisado por decisão monocrática (Id. 28714632), a qual rejeitou o apelo, reformando a sentença apenas em sede de remessa necessária, para ajustar os critérios de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Foram opostos embargos de declaração (Id. 28989567), conhecidos e desprovidos por decisão de Id. 31688524.

Em seguida, o Município interpôs Agravo Interno (Id. 33732963), que restou desprovido por unanimidade pelo Acórdão de Id. 36106239, ora embargado, o qual manteve a responsabilidade solidária do ente público pelo pagamento dos direitos autorais.

Inconformado, o ENTE MUNICIPAL opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 36734936),
alegando a existência de omissões e contradição no Acórdão embargado, além de requerer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos constantes do parecer ministerial, que opinou pela ilegitimidade passiva do Município, sob o argumento de que sua responsabilização dependeria da demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando.

Aduz, ainda, omissão quanto à incidência da Lei nº 8.666/93 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, defendendo a impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública por obrigações inadimplidas por terceiros contratados.

Alega, também ausência de manifestação específica sobre os dispositivos constitucionais invocados em defesa da liberdade de expressão artística, sustentando que a exigência de fiscalização prévia do repertório configuraria forma indireta de censura.

Aponta, por derradeiro, suposta contradição interna no acórdão, consistente no reconhecimento da responsabilidade solidária do Município, ao mesmo tempo em que se ressalva o direito de regresso em face dos artistas contratados.

Por fim, requer o prequestionamento explícito da matéria, com pronunciamento expresso desta Egrégia Turma acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nos embargos, bem como sobre a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município.

Devidamente intimado, o ECAD apresentou contraminuta aos embargos de declaração (Id. 36974546), pugnando pela manutenção integral do Acórdão embargado, pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios alegados e pela aplicação da multa por embargos protelatórios.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

O embargante sustenta que o Acórdão embargado teria deixado de enfrentar os argumentos deduzidos no parecer do Ministério Público (Id. 24041975), o qual opinara pela ilegitimidade passiva do ente municipal ao argumento de que, nos casos de contratação por inexigibilidade de licitação, a responsabilidade autoral somente poderia recair sobre o Município mediante prévia demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando.

A alegação não merece acolhimento. O parecer ministerial, embora revestido de relevância por constituir manifestação do
custos legis
, não possui caráter vinculante, configurando mera opinião institucional sujeita ao livre convencimento motivado do órgão julgador. Assim, pode ser acolhido ou afastado pelo Colegiado, desde que mediante fundamentação adequada.

No caso concreto, o acórdão embargado foi categórico ao concluir, com fundamento direto nos arts. 68 e 110 da Lei nº 9.610/1998, que o Município, na condição de promotor e organizador dos eventos carnavalescos, responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, independentemente da contratação de terceiros para a realização ou operacionalização das festividades. Trata-se, portanto, de entendimento expressamente motivado e juridicamente amparado, não havendo qualquer vício decorrente da adoção de conclusão diversa daquela sustentada no parecer ministerial.

O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1º, IV, do CPC não exige que o julgador rebata individualmente cada argumento deduzido pelas partes ou pelo Ministério Público, mas apenas que enfrente as questões determinantes para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu. Não há, pois, omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante invoca o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência à Administração Pública da responsabilidade pela inadimplência do contratado com referência a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada na ADC 16/DF, segundo a qual a responsabilização do ente público somente é admissível mediante demonstração específica de culpa in vigilando.

A pretensão não encontra amparo jurídico. O art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 foi concebido para proteger o erário da responsabilização automática por débitos de natureza trabalhista e previdenciária contraídos pelo particular contratado. Os direitos autorais, contudo, não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Cuida-se de obrigação de natureza cível, derivada diretamente da condição do Município como promotor e idealizador do evento, nos termos expressos do art. 68, §§2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998. A obrigação não nasce do contrato de prestação de serviços firmado com os artistas, mas da própria realização do evento pelo ente público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmemente consolidada no sentido de que a execução pública de obras musicais em eventos promovidos por entes públicos enseja o pagamento de direitos autorais ao ECAD, sendo irrelevante, para esse fim, a existência ou não de finalidade lucrativa.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL. FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N. 9.610/1998. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.

3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.

4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.

5. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

6. A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998.

7. Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023)

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD.

4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MUNICÍPIO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS. SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O uso de obras musicais em espetáculos promovidos pela municipalidade, mesmo que gratuitos, enseja cobrança de direitos autorais. Precedentes. 2. "Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, é cabível o seu julgamento por decisão singular, sem que tal procedimento macule o princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 783.719/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016). 3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.703.865/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.385.138/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

No mesmo sentido, está Corte Estadual já decidiu que a realização de eventos com apresentação de artistas ao vivo por Município, ainda que sem finalidade lucrativa, não afasta a exigibilidade dos direitos autorais. Conforme consignado no referido jugado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS AO VIVO SEM FINALIDADE LUCRATIVA POR PREFEITURA. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. Requerido que não contesta a realização dos eventos, se limitando a alegar ausência de finalidade lucrativa e que o cachê pago aos artistas afasta a cobrança do ECAD.

4. Sentença de improcedência reformada.

5. Apelação provida. (Processso nº 0809163-93.2017.8.14.0006.

Acordão 17285467. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. DJe 07/12/2023)

Conclui-se, portanto, que o Acórdão embargado não incorreu em omissão ao não aplicar o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, cujo regime é incompatível com a natureza da obrigação autoral discutida na espécie.

O embargante insiste que o Acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar especificamente o argumento constitucional de que a exigência de fiscalização prévia do repertório artístico configuraria censura prévia estatal, vedada pelos arts. 5º, IX, e 220, §2º, da Constituição Federal.

Não assiste razão ao embargante. A matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, que afastou de forma fundamentada a alegação de violação à liberdade de expressão artística, ao distinguir, com precisão, o controle estatal sobre o conteúdo da manifestação artística constitucionalmente vedado da exigência de autorização e remuneração pela execução pública de obras musicais protegidas por direitos autorais, instituto que se insere no âmbito da tutela da propriedade intelectual assegurada pelo art. 5º, incisos XXII e XXVII, da Constituição Federal.

Inexiste qualquer contradição, paradoxo ou omissão na fundamentação adotada. Com efeito, a ordem constitucional consagra, simultaneamente, a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX) e a proteção dos direitos autorais (art. 5º, XXVII), não havendo antagonismo entre tais garantias. Ao contrário, ambas coexistem harmonicamente no sistema constitucional, impondo-se sua interpretação de forma complementar e não excludente.

Nesse contexto, a exigência de licenciamento autoral para a execução pública de obras musicais não traduz mecanismo de censura, tampouco representa ingerência estatal sobre o conteúdo da expressão artística. Não se está a proibir, restringir ou submeter a manifestação cultural a juízo prévio de conveniência, oportunidade ou valor ideológico. O que se impõe é apenas o cumprimento de obrigação patrimonial decorrente da utilização econômica de obra intelectual protegida, em observância ao regime jurídico instituído pela Lei nº 9.610/1998.

A contraprestação financeira devida pela execução pública de obras musicais constitui mera consequência do exercício do direito de propriedade intelectual assegurado aos autores, sem qualquer repercussão sobre a liberdade de criação, difusão ou conteúdo da obra artística. Por essa razão, a cobrança de direitos autorais não configura, sob nenhuma perspectiva, hipótese de censura prévia ou restrição à liberdade de expressão.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte embargante com conclusão expressamente enfrentada e adequadamente fundamentada pelo Colegiado.

O embargante sustenta haver contradição no acórdão por reconhecer, simultaneamente, a responsabilidade solidária do Município e a possibilidade de exercício de direito regressivo em face dos artistas ou terceiros contratados. A alegação, contudo, não procede.

A responsabilidade solidária e o direito de regresso não são institutos incompatíveis, mas complementares. Nos termos dos arts. 264 e seguintes do Código Civil, a solidariedade autoriza o credor a exigir a integralidade da obrigação de qualquer dos coobrigados, independentemente dos ajustes internos existentes entre eles. Por sua vez, o direito de regresso constitui consequência natural da solidariedade, permitindo àquele que suportou o pagamento buscar o ressarcimento perante os demais responsáveis.

Na realidade, o que pretende o embargante é atribuir eficácia perante o ECAD a cláusula contratual que transfere a terceiros o encargo pelo pagamento dos direitos autorais. Todavia, tal disposição produz efeitos apenas entre os contratantes, não sendo oponível a terceiro estranho à avença, em observância ao princípio da relatividade dos contratos e ao regime de responsabilidade previsto na Lei nº 9.610/1998.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos invocados, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada.

Em realidade, os presentes embargos revelam inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já devidamente apreciadas e decididas por este Colegiado. Tal pretensão confere aos aclaratórios indevido caráter infringente, em descompasso com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022)

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. Acórdão de Id.
36106239
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Belém, 07/07/2026